Tribunal: STF
Processo: HC 185821
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Panorama/SP, no processo nº 1500014-59.2019.8.26.0416, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 29 de janeiro de 2020, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 217-A, cabeça (estupro de vulnerável), por diversas vezes, na forma do artigo 71 (continuidade delitiva) do Código Penal, e 241-B (armazenar material pornográfico envolvendo criança ou adolescente) da Lei nº 8.069/1990. Aludindo a laudo psicossocial, depoimentos da menor e testemunhas, destacou cometidos atos libidinosos, consubstanciados no acariciamento de partes íntimas, entre os anos de 2015 e 2018, quando a vítima, sobrinha da companheira do paciente, visitava a casa destes durante as festas de final de ano. Ressaltou a troca de mensagens com conteúdo pornográfico por meio do aplicativo Whatsapp. Assentou imperiosa a custódia para preservar a ordem pública e a instrução processual, reportando-se à hediondez do crime, à possibilidade de haver interferências no depoimento da vítima e ao risco à integridade física desta, familiares e testemunhas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 560.344/SP. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão, afirmando-os abstratos. Articula com os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 315 do Código de Processo Penal. Destaca as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa. 
     Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. A análise da decisão mediante a qual determinada a preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a prisão automática, tendo em vista o delito supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade da infração e os indícios de autoria são, por si sós, elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas por meio de política criminal normativa. É inadequado apontar a periculosidade do paciente a partir do suposto crime praticado. O Juízo reportou-se apenas aos contornos do delito, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da preventiva. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. Aludiu à necessidade de evitar a influência sobre a vítima e ao risco à integridade física desta, de familiares e testemunhas, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 1500014-59.2019.8.26.0416, da Segunda Vara da Comarca de Panorama/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator